Tribunal: CARF
Processo: 15165.720782/2023-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATEUS SOARES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2026-01-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15165.720782/2023-96
ACÓRDÃO
3401-014.264 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 01/02/2019, 23/02/2019
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. INEXISTENCIA DA INCOMPETÊNCIA DA
AUTORIDADE FISCAL. PENA DE MULTA SUBSTITUTIVA AO PERDIMENTO.
COMPETÊNCIA DO AFRFB.
Incumbe ao Auditor-Fiscal da RFB constituir o crédito tributário e executar
os procedimentos de fiscalização, praticando os atos relacionados com o
controle aduaneiro, inclusive no que se refere à aplicação da multa
substitutiva à pena de perdimento.
EXPORTAÇÃO. INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA. MULTA SUBSTITUTIVA DO
PERDIMENTO PREVISTA NO ART. 23, V, § 3o do Decreto Lei n 1455/1976.
NÃO COMPROVAÇÃO.
A infração ora capitulada exige a demonstração, por parte da autoridade
fiscal, da ocultação do vendedor/exportador, mediante fraude ou
simulação, o que exige a presença do dolo. Não havendo a ocultação ou
qualquer outro elemento a conduta se torna atípica de modo a resultar em
cancelamento do lançamento ou na própria anulação do Auto.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, rejeitar a preliminar. No
mérito, por maioria, dar provimento ao recurso voluntário. Vencida a conselheira Ana Paula
Pedrosa Giglio que negava provimento.

Fl. 5266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.264 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720782/2023-96
2
Assinado Digitalmente
MATEUS SOARES DE OLIVEIRA – Relator
Assinado Digitalmente
LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Ana Paula Pedrosa Giglio,
Laercio Cruz Uliana Junior, Celso Jose Ferreira de Oliveira, Mateus Soares de Oliveira (Relator),
George da Silva Santos, Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente).

RELATÓRIO
Considerando o volume de informações tratadas no Relatório Fiscal, aliado ao fato
de que ele deu origem a dois processos distintos, é preciso registrar inicialmente que neste caso as
Declarações de Importações objeto do Auto de Infração são:
PAF No 15165-720.782/2023-96 – RPF No 0917900-2020-00062-2:
DI’s 19/02057980 e 19/03494739
Já no outro processo e que também adota o Relatório Fiscal ora abordado, as
Declarações de Importações objeto do Auto de Infração são:
PAF No 15165-720.767/2023-48 – RPF No 0917900-2020-00063-0:
DI's 18/12704803, 18/12705400, 18/22906999, 18/22907154, 19/01628088,
19/01627880 e 19/05261529.
Retomando-se ao presente caso, trata-se de Recurso Voluntário interposto por
COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A., CNPJ 06.315.338/0005-42, em face da decisão proferida pela
Delegacia da Receita Federal de Julgamento – DRJ em Curitiba/PR, que julgou improcedente a
impugnação apresentada contra o Auto de Infração lavrado em 25/04/2023, no qual foram
constituídos créditos tributários decorrentes da aplicação de multa aduaneira proporcional à base
de cálculo de 100%, nos termos do art. 573 do Decreto no 7.212/2010.
O Auto de Infração foi lavrado em razão da constatação de irregularidades em
operações de importação realizadas por meio das Declarações de Importação nos 19/02057980 e
19/03494739, que acobertavam mercadorias (trigo a granel) originárias da Argentina.
Segundo a fiscalização, as mercadorias estavam sujeitas à pena de perdimento,
porém não foram apreendidas por já terem sido consumidas ou não localizadas, conforme
previsto nos arts. 23, inciso V, §1o e §2o do Decreto-Lei no 1.455/76, Art. 105 do Decreto-Lei no
37/66 e Art. 73, §§1o e 2o da Lei no 10.833/2003 Art. 573 do Decreto no 7.212/2010.
Os fatos geradores se deram nas datas de 01/02/2019 e 23/02/2019, cuja ciência do
Auto de Infração se deu aos 25/04/2023.
Fl. 5267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.264 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720782/2023-96
3
Por questões metodológicas, far-se-á a individualização de cada tópico do processo
para colaborar com o desenvolvimento dos trabalhos:
1
DO RELATÓRIO FISCAL.
Consta no relatório a suposta apreensão das mercadorias objeto das DIs nos:
19/02057980 e 19/03494739 com fundamento no art. 27 do Decreto-Lei no 1.455, de 07/04/1976.
Trata-se de trigos, com entrega antecipada, estando, portanto, sob os auspícios do despacho
aduaneiro, não tendo sido desembaraçadas.
A soma dos tributos recolhidos para as (DI)(s) no 18/1242763-0, no 18/2219331-3 e
no 19/0430122-5 foi igual a ZERO, uma vez que: Imposto de Importação (II) alíquota igual a 0,00%,
o IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) é não tributável (0,00%) e valor do PIS/Importação
e o COFINS/Importação é ZERO. Estas DIs estão no Relatório Fiscal no item IV e não se referem a
este processo.
Com base nos números destas DIs a fiscalização, por meio do sistema INDIRA,
obteve acesso as Declarações de Exportações do fornecedor Argentino, ocasião em que se
observou uma diferença a maior de:
a) DI 18/1242763-0: US$ 1.359.357,11 (hum milhão, trezentos e cinquenta e nove mil
e trezentos e cinquenta e sete dólares) entre o preço FOB Argentina (exportação da
Argentina para a COFCO Suíça) e o FOB Brasil (da Suíça para a COFCO Brasil), ou de
19,07 % (dezenove vírgula sete por cento). Esta diferença ocorreu pelo
refaturamento do trigo importado da Argentina, pela matriz na Suíça.
O relatório o sistema INDIRA/ANIITA da SRFB informou que o peso da exportação
da argentina é o mesmo declarado da exportação da Suíça para o Brasil. Mas os
valores são distintos conforme informado e que houve estouro do valor. E que na
D.E. do fornecedor Argentino constava como comprador ou importador a CARGIL
INC.
b) DI no 18/2219331-3: US$ 559.302,00 (quinhentos e cinquenta e nove mil, trezentos
e dois dólares), ou uma diferença a maior de 9,47% (nove vírgula quarenta e sete
por cento), sendo que esta diferença ocorreu pelo refaturamento do trigo
importado da Argentina, pela matriz na Suíça. O relatório o sistema INDIRA/ANIITA
da SRFB informou que o peso da exportação da argentina é o mesmo declarado da
exportação da Suíça para o Brasil. Mas os valores são distintos conforme informado
e que houve estouro do valor.
c) DI no 19/0430122-5: US$ 3.198.000,00 (Valor FOB/Porto Argentina - declarado na
DE no 18057EC01008940V), com o valor de US$ 3.801.096,00, tem-se uma
diferença de US$ 603.096,00 (seiscentos e três mil, novecentos e noventa e seis
dólares), ou uma diferença a maior de 18,86% (dezoito vírgula oitenta e seis por
Fl. 5268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.264 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720782/2023-96
4
cento), sendo que esta diferença ocorreu pelo refaturamento do trigo importado da
Argentina, pela matriz na Suíça. Neste caso o relatório o sistema INDIRA/ANIITA da
SRFB não informou estouro de valor posto que esta importação foi uma fração da
carga objeto da Declaração de Exportação emitida pelo exportador Argentino
para a empresa Suíça e desta para o Brasil.
Neste ponto merece citar o posicionamento da fiscalização a justificar a acusação
do estouro de valor:
Apesar da falha do sistema INDIRA em não ter mostrado a diferença, a fiscalização
pode levar esta informação (vide item IV – DAS EXPORTAÇÕES VINCULADAS ÀS
IMPORTAÇÕES), comparando o valor de US$ 3.198.000,00 (Valor FOB/Porto
Argentina - declarado na DE no 18057EC01008940V), com o valor de US$
3.801.096,00, tem-se uma diferença de US$ 603.096,00 (seiscentos e três mil,
novecentos e noventa e seis dólares), ou uma diferença a maior de 18,86%
(dezoito vírgula oitenta e seis por cento).
Em razão disto a fiscalização instaurou o PECA com fundamento na IN 1169/2011, o
qual resultou no processo registrado sob o no 0120.000374.0419-84. Ao ser intimada a COFCO
atendeu tempestivamente a fiscalização na data de 23/04/2019, apresentando documentos e
justificativas nos termos que se seguem:
a) COFCO do Brasil e da Suíça pertencem ao mesmo grupo, mas não estão vinculadas
a CARGILL S/A Argentina;
b) Cada unidade tem autonomia para precificar suas operações;
c) A participação de mais de duas empresas nas operações de comex em commodities
são comuns, denominadas strings;
d) A COFCO Resources (Suíça) adquiriu o trigo da CARGILL S/A (Argentina) que, por sua
vez, comprou do fornecedor argentino. Este produto foi exportado para a COFCO
Brasil aos 09/05/2018;
e) A carga foi embarcada na Argentina com destino ao Brasil. A exportadora suíça
comprou antecipadamente e já revendeu à COFCO do Brasil.
f) Por entender que os esclarecimentos prestados não estavam suficientes para
justificar a participação da COFCO Resources e seu refaturamento do produto, a
fiscalização emitiu novo Termo de Intimação no 039/2019, solicitando novas
informações;
g) A COFCO Resources atua como procurement do grupo COFCO International. Assim
procedendo os resultados são mais eficientes, posto que a compra de commodities
deve ser efetuada de forma bastante antecipada ao momento de entrega das
mercadorias. Dado ao tamanho do Grupo COFCO International, a atuação isolada
Fl. 5269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.264 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720782/2023-96
5
das empresas na mensuração de demandas e programação de compras e vendas
resultaria em ineficiências e prejuízos;
h) Em resposta aos Termos de Intimações Fiscais nos 33/2019 e No 067/01 o
contribuinte informou que: a contribuinte faz análise de preço de transferência
para todas as empresas relacionadas e procede aos competentes ajustes na
apuração do IRPJ e CSLL quando necessário. A COFCO BRASIL, para fins do cálculo
do preço de transferência e dedutibilidade de custos de bens, serviços e direitos
importados e o reconhecimento de receitas e rendimentos derivados da
exportação, utiliza-se das regras estabelecidas na Lei no 12.715/2012 e na Instrução
Normativa RFB no 1312/2012.
i) Em especial, nos casos de operações com commodities, a COFCO BRASIL utiliza-se
dos métodos PCI (Preço sob Cotação na Importação) e PECEX (Preço sob Cotação na
Exportação), conforme artigos 16 e 34 da Instrução Normativa RFB no 1312/2012,
estando o Trigo (NCM 10.01) enquadrado nos respectivos métodos por satisfazer as
condições estabelecidas na referida Instrução Normativa;
j) Nas operações triangulares (tais como as relacionadas às DI ́s ([19/02057980,
19/03494739, 19/04301225, 18/12427630, 19/01628088 e 19/01627880]), as
Declarações de Exportação são emitidas pelo remetente da mercadoria (e.g.
CARGILL). Por essa razão, nessas operações, referidos documentos não se
encontram sob a propriedade da COFCO BRASIL e da COFCO RESOURCES, e sim sob
a propriedade de seus fornecedores. Portanto, em relação a essas operações, a
COFCO BRASIL está impossibilidade de apresentar as Declarações de Exportação.
Com relação às demais operações (tais como as relacionadas às DI ́s [18/22193313,
19/05261529, 18/12705400 e 18/12704803]), apresentam-se, no doc. 07, os
documentos equivalentes às Declarações de Exportação na Argentina,
denominados de permiso de exportacion. Referidos documentos versam sobre as
operações desempenhadas na modalidade intercompany, na qual as importações
ocorrem entre empresas de um mesmo grupo econômico. No caso, as exportações
foram efetuadas pela COFCO INTERNATIONAL ARGENTINA (“COFCO ARGENTINA”).
A fiscalização não entendeu um motivo pelo qual a COFOCO Suiça foi envolvida na
triangulação por diversos motivos. Primeiro porque a empresa brasileira poderia comprar
diretamente o produto. Ao invés de proceder desta forma, adquiriu de terceiros e pagou mais caro
em um produto que, no Brasil, é sujeito a alíquota zero.
De modo a corroborar a suspeita de evasão de divisas por meio de negociações
simuladas, os agentes aduaneiros dedicaram um tópico específico no item VII o Relatório Fiscal
onde se mostram as operações de importações da COFCO do Brasil.
Segundo a fiscalização apesar de ter sido aberta em 2004 (como NOBLE BRASIL
LTDA), passou a denominar-se COFCO DO BRASIL S.A (COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A.), a
Fl. 5270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.264 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720782/2023-96
6
partir de 28/03/2016. A partir deste momento a empresa suíça passou a centralizar os pedidos e
atuar como refaturadora.
Especificamente em relação ao Trigo as operações iniciaram em 2018, via portos de
Rio Grande e Paranaguá, sendo que os fornecedores eram a COFCO International Argentina,
COFCO S/A Argentina e ADM AGRO S.R.L., via exportadora COFCO Resources (Suíça).
Em relação a outros produtos a COFCO Brasil promovia importações diretas, como
metanol do CHILE. Nesta operação houve a incidência de tributos e, segundo a fiscalização, não
houve o superfaturamento de preços.
No item VIII fiscal responsável pelo relatório aduz que o Superfaturamento de
preços configura fraude no Sistema Financeiro Nacional em razão da configuração da evasão de
divisas. Aduz que o bem tutelado não é o tributo mas a sociedade como um todo, posto que ao
combater este tipo de fraude, mantém um equilíbrio econômico com taxas de juros mais baixas
na sociedade.
As fls. 33 e sgs do Relatório Fiscal, especificamente no item XIV intitulado ‘Do Valor
Aduaneiro Considerado’, por entender pela existência de fraude no preço e na ocultação do real
exportador que seria o fornecedor Argentino, a fiscalização arbitrou o preço das operações de
importações para o mesmo valor do preço FOB das Declarações de Exportações Argentinas com
base no artigo 88 da MP 2158-35/01 em R$ 70.199.067,59 (setenta milhões, cento e noventa e
nove mil e sessenta e sete reais). Em seu inciso I há previsão para se adotar o preço de mercadoria
idêntica o similar.
E ao arbitrar o preço, amparou-se no parágrafo único do referido artigo para aplicar
a multa de 100% incidente entre o do valor aduaneiro do produto declarado e o arbitrado que, em
relação as DIs nos 18/1242763-0, no 18/2219331-3 e no 19/0430122-5, resultou no importe de R$
9.804.535,58 (nove milhões, oitocentos e quatro mil e quinhentos e trinta e cinco reais).
Aliado a isto, foi aplicada a multa substitutiva do perdimento em razão da ocultação
dos reais vendedores CARGILL SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL para a DI no
18/1242763-0, COFCO INTERNATIONAL ARGENTINA S.A. para a DI no 18/2219331-3 e ADM
AGRO S R L para a DI no 19/0430122-5 no importe de R$ 70.199.067,59 (setenta milhões, cento e
noventa e nove mil e sessenta e sete reais) com base no Art. 23, inciso V, e parágrafos 1o e 2o, do
Decreto-Lei no 1.455/76.
Da análise do histórico de importações anteriores, referentes ao ano de 2018, e
parte do ano de 2019, obtém-se as importações amparadas pelas DI’s 19/05261529,
19/04301225,
19/03494739,
19/02057980,
19/01628088,
19/01627880,
18/22907154,
18/22906999, 18/22193313, 18/12705400, 18/12704803, 18/12427630, 18/22193313 e
19/04301225 (ANEXO - DI’s ANOS DE 2017 a 2019), obtidas nos sistemas informatizados da
Receita Federal (DW – ADUANEIRO), de onde se verificou que a empresa COFCO do Brasil (COFCO
INTERNATIONAL BRASIL S.A.).
Fl. 5271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.264 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720782/2023-96
7
O sistema informatizado de trocas de informações aduaneiras que permitiu a
fiscalização contextualizar todas as infrações é o INDIRA, adotado pelas aduanas dos países do
MERCOSUL. Através das DIs a fiscalização obteve acesso as Declarações de Exportações e, as fls.
40 do Relatório Fiscal apresentou um quadro ilustrativo que correlaciona as DEs (Argentinas) com
as DIs (Brasileiras).

De modo a amparar sua acusação, a fiscalização cita e correlaciona,
ilustrativamente, algumas DIs x DDEs, ressaltando que conjunto de informações de cada uma das
Declarações de Exportações que resultaram na DI em epígrafe, importa registrar que, em todas há
a informação de que o produto estava sendo embarcado para o BRASIL:
a) DI no 19/05261529 oriunda das DDE’s 19057EC01001777A, 19057EC01001778B
e 19057EC01001779C as fls. 41 e sgs do Relatório.
DI no 19/05261529
DDE 19057EC01001777A
Dados da Declaração Data de Registro: 22/03/2019 Situação Atual do Despacho:
CANC - CANCELADA (Mercadoria Liberada) Data da Situação: 26/03/2019
Exportador: 33506737449 - COFCO INTERNATIONAL ARGENTINA País de
Procedência: País de Destino: 203 - BRASIL Quantidade de Ítens / RE: 1 Canal de
Conferência Associado: N - CANAL NARANJA
Fl. 5272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.264 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720782/2023-96
8
DDE 19057EC01001778B
Dados da Declaração Data de Registro: 13/03/2019 Situação Atual do Despacho:
CANC - CANCELADA (Mercadoria Liberada) Data da Situação: 22/03/2019
Exportador: 33506737449 - COFCO INTERNATIONAL ARGENTINA País de
Procedência: País de Destino: 203 - BRASIL Quantidade de Ítens / RE: 1 Canal de
Conferência Associado: N - CANAL NARANJA
DDE 19057EC01001778B
Dados da Declaração Data de Registro: 13/03/2019 Situação Atual do Despacho:
CANC - CANCELADA (Mercadoria Liberada) Data da Situação: 22/03/2019
Exportador: 33506737449 - COFCO INTERNATIONAL ARGENTINA País de
Procedência: País de Destino: 203 - BRASIL Quantidade de Ítens / RE: 1 Canal de
Conferência Associado: N - CANAL NARANJA
DDE 19057EC01001779C
Dados da Declaração Data de Registro: 13/03/2019 Situação Atual do Despacho:
CANC - CANCELADA (Mercadoria Liberada) Data da Situação: 22/03/2019
Exportador: 33506737449 - COFCO INTERNATIONAL ARGENTINA País de
Procedência: País de Destino: 203 - BRASIL Quantidade de Ítens / RE: 1 Canal de
Conferência Associado: N – CANAL NARANJA.
Em relação aos preços, há uma diferença entre o valor FOB declarado as
autoridades argentinas para com o valor CIF aqui no Brasil no importe de R$ 637.321,90 (11,38%)
o que justificaria a acusação de superfaturamento e remessa ilegal de divisas a Suíça, justamente
por ter tratamento tributário beneficiado se comparado com o Brasil.
- Alerta que os sistemas INDIRA, ANIITA e SISCOMEX apresentaram:
Estouro de VMLE: 838878.48 (VMLE DI menos VMLE DE).
b) DI no 19/03494739:
Ao Contrário do que ocorreu anteriormente, neste caso houve uma diferença a
menor, ou seja: USD 236.158,40, percentual de -3,54% (menos três virgula cinquenta e quatro por
cento). E o produto é trigo, também sujeito a alíquota ZERO.
c) DI no 19/02057980:
Constatou-se uma diferença a menor no importe de USD 282.463,40, percentual de
-3,98% (menos três virgula noventa e oito por cento). E o produto é trigo, também sujeito a
alíquota ZERO.
d) DI’s 19/01627880 e 19/01628088 oriundas da DDE 19052EC01000370G:
Constatou-se uma diferença a menor no importe de USD 282.463,40, percentual de
4,14 (menos quatro virgula quatorze por cento). E o produto é trigo, também sujeito a alíquota
ZERO.
Fl. 5273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.264 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720782/2023-96
9

e) DIs nos 18/22906999 e 18/22907154 oriundas das DDE’s 18052EC01010825L e
18052EC01010969U:
Único caso em que há um outro importador, diferente da empresa COFCO, em
relação a parte da mercadoria exportada pela Argentina, ou seja, da mercadoria exportada pela
Argentina (DDE’s no 18052EC01010825L e no 18052EC01010969U), Peso Total de 30.615.000,00
Kgs, uma fração (uma parte) deu origem as DI’s no 18/22906999 e no 18/22907154 (Peso de
20.615.000,00 Kgs), e, a outra parte/fração da mercadoria, 10.000.000,00 Kgs, deu origem a 2
(duas) DI’s de uma terceira empresa (GAVILON DO BRASIL).
Neste caso houve uma segregação dos valores importados pela recorrente de parte
da carga destinada ao outro importador. De forma proporcional e vinculada aqueles declarados
pelo contribuinte, a SRFB apurou uma diferença de USD 556.605,00, equivalente a 13,30% a
maior.
Alerta que os sistemas INDIRA, ANIITA e SISCOMEX apresentaram:
- DI: 18/22906999: Estouro de VMLE: 912071.17 (VMLE DI menos VMLE DE).
- DI: 18/22907154: Estouro de VMLE: 912071.17 (VMLE DI menos VMLE DE).
f) DI’s 18/12704803 e 18/12705400 oriundas das DDE’s 18057EC01005167T e
18057EC01005168U:
Diferença a maior de US$ 190.670,00 (cento e noventa mil e seiscentos e setenta
dólares), equivalente a 2,49%.
Assim concluiu a fiscalização:

Fl. 5274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.264 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720782/2023-96
10

As fls. 108 do Relatório a fiscalização diz que as práticas de preços subfaturados,
embora a alíquota do Trigo no Brasil seja ZERO, “pode ser” resultado de distribuição disfarçada de
lucros, geralmente praticada por multinacionais, ou ainda de compensação de resultados entre
empresas ligadas, operações de incorporação reversa indireta, etc. Existe ainda a possibilidade de
Evasão de Divisas da Argentina., “sendo que a fiscalização não tem meios de quantificar qual dos
motivos pesa mais nessa engenharia fiscal irregular”.
E em relação ao SUPERFATURAMENTO esta prática restou caracterizada para fins de
remessa de divisas para empresa situada em paraíso fiscal ou com tratamento tributário similar
que, no caso, seria COFCO Resources (Suiça). Registre-se que as fls. 115 do Relatório a fiscalização
utiliza que esta “irregularidade em tese, levantada pela fiscalização diz respeito a manipulação
do preço da mercadoria sem que a empresa pudesse comprovar ser justo e legítimo esta
operação”.
A fiscalização dedica ainda um capítulo do Relatório Fiscal, fls. 117 e sgs, para
discorrer acerca dos preços de transferência onde reitera que o subfaturamento é fraude
tributária e o superfaturamento, financeira, onde as empresas do Grupo COFCO escolheram qual
valor deveria ser enviado a matriz, e qual o valor a pagar sobre o lucro da COFCO/BRASIL. Todavia,
conclui pela inaplicabilidade nos termos que se seguem:
Fls. 120 do Relatório Fiscal: Para o caso em tela não se aplica o conceito de preço
de transferência porque não está se falando somente em preço divergente, mas
sim, numa operação simulada/fraudulenta de triangulação, via refaturamento,
com alteração no valor aduaneiro da mercadoria.
As fls. 123 do documento em referência a fiscalização assim se posiciona:
Pelas intimações fiscais, respostas e documentos fornecidos pelo contribuinte e
por todas as pesquisas e análises feitas pela fiscalização, concluiu-se que as
Faturas Comerciais que instruíram os despachos de importações (DI’s), da
Fl. 5275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.264 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720782/2023-96
11
fiscalização em tela, não traduziram a realidade da operação comercial e devem
ser considerados inidôneos....
Desta forma, de todo o exposto anteriormente, em relação as operações de
importações das mercadorias estrangeiras acobertadas pelas DI’s 18/12704803,
18/12705400,
18/22906999,
18/22907154,
19/01627880,
19/01628088,
19/02057980, 19/03494739 e 19/05261529, verifica-se que o contribuinte não
comprovou a regularidade destas operações comerciais (principalmente o
refaturamento sem conteúdo econômico), e omitiu os reais
exportadores/vendedores da operação, que no caso são os respectivos
produtores na Argentina...
TABELA - 100% DO VALOR ADUANEIRO ARBITRADO:
Abaixo, segue tabela do VALOR ADUANEIRO arbitrado, considerando a
soma dos valores CIF (Frete + Seguro + VMLE) mais o valor da
THC/Desistiva, em Reais (R$), sendo o Valor Total Arbitrado no montante
de R$ 157.737.581,16 (cento e cinquenta e sete milhões, setecentos e
trinta e sete mil e quinhentos e oitenta e um reais)...
TABELA - 100% DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ARBITRADO E O VALOR
DECLARADO:
Abaixo, segue tabela da diferença entre o Valor Arbitrado e o Valor Declarado, em
Reais (R$), sendo o Valor Total desta diferença no montante de R$ 5.268.444,27
(cinco milhões e duzentos e sessenta e oito mil e quatrocentos e quarenta e
quatro reais):
No que se refere a Ocultação do real vendedor que configuraria a infração da
interposição fraudulenta de terceiros capitulada no artigo 23, V, § 1o e 2o do Decreto no
1455/1976, entendeu-se que tal contexto é consequência das operações simuladas para com o
exportador situado na Suíça, consoante transcrição de fls. 140, a saber:
Desta forma, restou caracterizada a interposição fraudulenta, com a ocultação
dos reais adquirentes e responsáveis pela operação, mediante simulação, na
importação amparada pelas DI’s: 18/12704803, 18/12705400, 18/22906999,
18/22907154, 19/01627880, 19/01628088, 19/02057980, 19/03494739 e
19/05261529, infração punível com a PENA DE PERDIMENTO das mercadorias,
conforme previsto no Art. 23, inciso V, e parágrafos 1o e 2o, do Decreto-Lei no
1.455/76.
E ao encerrar o Relatório Fiscal a fiscalização incluiu os representantes da COFCO
Brasil no polo passivo de forma solidária, sem descrever a conduta individualizada de cada um.
São eles:
- Valmor Albino Schaffer, CPF 395.473.530-04, Presidente da empresa.
- Marcelo de Andrade, CPF 788.601.729-34, administrador da empresa.
Fl. 5276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.264 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720782/2023-96
12
- Eduardo Augusto Gradiz Filho, CPF 324.256.478-21, administrador da empresa.
- Thomas Augustin Winter, CPF 212.940.048-59, administrador da empresa.
- Wander Ernando Meyer CPF 011.984.848-10, administrador da empresa.
A título de ilustração, o Relatório Fiscal adotado pela fiscalização se pauta,
basicamente em:
a) Análise documental das DIs e das respectivas Declarações de Exportação (DEs)
argentinas, com destaque para divergências nos valores FOB;
b) Dados do sistema INDIRA/MERCOSUL, demonstrando diferenças entre os
valores declarados à saída da Argentina e os apresentados no Brasil;
c) Provas emprestadas do PAF no 15165.721608/2019-84, referente a DIs
similares, com estrutura idêntica de triangulação;
d) Comprovação
de
refaturamento
pelas
empresas
do
grupo COFCO,
especialmente a COFCO Suíça, com ágio sobre o preço originalmente praticado
pelos produtores argentinos;
e) Faturas comerciais com indícios de falsidade ideológica;
f) Documentação da empresa (contratos, invoices, e-mails) analisada no curso da
fiscalização.
Em sede de impugnação o recorrente defende a inexistência de infração à legislação
aduaneira, por se tratar de prática comercial legítima de triangulação entre empresas do mesmo
grupo econômico. Em suma, defende que:
b) Legalidade da valoração aduaneira com base no valor de transação (1o método do Acordo
de Valoração Aduaneira);
c) Não houve ocultação de vendedor ou comprador real.
d) Ausência de dolo ou má-fé.
e) Inaplicabilidade da pena de perdimento, uma vez que não houve apreensão da
mercadoria.
f) Nulidade do Auto de Infração por cerceamento de defesa.
Ao julgar a impugnação e decidir pela manutenção do lançamento da autuação,
assim se posicionou o colegiado de pis:
b) Configuração da interposição fraudulenta, conforme art. 23, V do DL 1.455/76,
caracterizada pela ocultação dos reais vendedores (produtores argentinos) por meio de
operações de refaturamento com a COFCO Suíça.
c) Comprovação de superfaturamento nas faturas comerciais apresentadas, sem
justificativa econômica, mediante análise dos dados do sistema INDIRA.
d) Falsidade ideológica nas faturas comerciais utilizadas para instrução das DIs.
Fl. 5277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.264 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720782/2023-96
13
e) Reiteração do “modus operandi” já identificado em processo anterior envolvendo as
mesmas práticas.
f) Ausência de elementos probatórios que demonstrem efetiva transferência de propriedade
para a COFCO Suíça, descaracterizando a alegação de que se tratava de operação
legítima de compra e venda.
g) A pena de perdimento foi considerada cabível, ainda que não tenha sido possível a
apreensão, nos termos do §2o do art. 23 do DL no 1.455/76.
Ao pleitear a nulidade e reforma da respectiva decisão o recorrente se fundamenta
em:
a) Nulidade por cerceamento de defesa: Sustenta que não houve concessão de prazo
adequado para apresentação de todos os documentos.
b) Legalidade das operações comerciais com triangulação: Sustenta que é prática
comum no comércio internacional o uso de empresas do grupo como trading intermediário;
c) Autonomia contratual e legitimidade do refaturamento: Argumenta que a COFCO
Suíça adquiriu regularmente os produtos para revenda à COFCO Brasil.
d) Inexistência de interposição fraudulenta ou simulação: Afirma que os contratos e
documentos demonstram a regularidade das operações.
e) Valoração aduaneira válida: Reitera que o método de valor de transação foi corretamente
aplicado conforme normas da OMC.
f) Impossibilidade de aplicação da pena de perdimento sem apreensão: Defende que a
pena acessória não pode subsistir sem o objeto físico.
g) Provas emprestadas inaplicáveis: Alega que o uso de provas de outro processo é
indevido se não acompanhadas de nova instrução probatória.
Eis o relatório.

VOTO
Conselheiro Mateus Soares de Oliveira, Relator.
2
DO CONHECIMENTO.
O Recurso é tempestivo e reúne as demais condições de admissibilidade, motivo
pelo qual dele tomo conhecimento.
3
DAS PRELIMINARES.
O recorrente pleiteia inicialmente a anulação do Auto de Infração por falta de
capitulação adequada. Entende-se que tal fato, por si só, não tem o condão de anular um Auto de
Fl. 5278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.264 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720782/2023-96
14
Infração. Registra-se que da leitura dos autos observa-se que o contribuinte teve acesso a toda a
acusação e conseguiu exercer na plenitude seu direito de defesa. O fato da decisão recorrida ter
enfrentado a situação e concluído de forma diversa aos interesses do recorrente não tem o
condão de anular a fiscalização ou o próprio Acórdão da DRJ.
Em relação a suposta incompetência da autoridade aduaneira para o lançamento da
multa substitutiva do perdimento, entende-se que não há razão ao recorrente. Neste sentido, cita-
se precedente desta Egrégia Corte no qual fui relator.
ACÓRDÃO 3401-014.264. RECORRENTE: CARGIL AGRÍCOLA S/A.
Deve ser negado o pleito de nulidade formulado pela CARGIL acerca da
incompetência do auditor fiscal. Primeiramente a penalidade aplicada foi a de
multa substitutiva do perdimento, fato que, por si só, afasta a tese defendida
pelos recorrentes.
A propósito, citam-se os seguintes fundamentos:
IN 1986/2020. Art. 2o O Procedimento de Fiscalização de Combate às Fraudes
Aduaneiras poderá ser instaurado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil,
mediante ciência ao interveniente fiscalizado do termo que caracteriza o seu
início, quando forem identificados indícios de ocorrência de fraude aduaneira.
O Poder Judiciário corrobora o entendimento que ora se externa, consoante
excelente decisão proferida por meio do
TRIBUTÁRIO. ADUANEIRO. PENA DE MULTA SUBSTITUTIVA AO PERDIMENTO.
ARBITRAMENTO. IMPORTAÇÃO POR CONTA E ORDEM. RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. COMPETÊNCIA DO AFRFB. 1. O arbitramento das
mercadorias importadas para fins de garantia não impede a fixação de valor
diverso no curso do PECA. 2. Incumbe ao Auditor-Fiscal da RFB constituir o
crédito tributário e executar os procedimentos de fiscalização, praticando os
atos relacionados com o controle aduaneiro, inclusive no que se refere à
aplicação da multa substitutiva à pena de perdimento. 3. A responsabilidade
pela infração aduaneira, nas importações por conta e ordem, é solidária entre o
adquirente
e
o
importador.
4.
Apelação
improvida.
(TRF-4
-
AC:
50032455920184047208 SC, Relator: ALEXANDRE ROSSATO DA SILVA ÁVILA, Data
de Julgamento: 08/03/2022, SEGUNDA TURMA).
No entanto, ao contrário do sustentado pela apelante, não se trata da aplicação
da pena de perdimento pelo Auditor Fiscal da RFB que lavrou o auto de infração,
mas sim da aplicação da pena de multa substitutiva ao perdimento. Não houve
nenhuma usurpação de função por conta da alegada incompetência funcional.
Portanto, não existe violação ao art. 23, § 1o, art. 24, 25 e 27 § 4o, todos Decreto-
Lei no. 1.455/76; art. 96, inc. II e art. 97, inc. I do Decreto-Lei no 37/66, art. 675,
inc. II, art. 676, 677, inc. II, e art. 774, § 4o, § 6o, § 7o, do Decreto no 6.759/2009.
De fato, consoante dispõe o art. 6o, I, a e c, da Lei no 10.593/02, incumbe ao
Auditor-Fiscal da RFB constituir o crédito tributário e executar os procedimentos
Fl. 5279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.264 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720782/2023-96
15
de fiscalização, praticando os atos relacionados com o controle aduaneiro. Entre
tais atos, compete-lhe aplicar a penalidade administrativa ao infrator, conforme
previsto no art. 11, § 4o, IV, da Lei no 11.457/07. Assim, constatada a
impossibilidade de apreensão da mercadoria importada para fins de imposição da
pena de perdimento, o próprio Auditor Fiscal, ao lavrar o auto de infração, possui
a atribuição legal de impor a multa substitutiva ao perdimento.
Portanto, nega-se provimento ao pleito de nulidade em razão de incompetência
da autoridade fiscal que aplicou a pena de multa prevista no artigo 3o do V do art.
23 do Decreto Lei no 1455/1976.
No que se refere ao requerimento de nulidade em razão da falta de subsunção
dos fatos a norma e por conseguinte do reconhecimento da ilegitimidade da parte
formulado pela VICAL, nos termos do artigo 59 do Decreto Lei 70.235/1972, não
se reconhecerá a nulidade por ora por força das razões do mérito que afastam a
capitulação apontada pela fiscalização.
Portanto, nega-se provimento ao pleito de nulidade.
4
DO MÉRITO.
A essência do processo de importação investigado neste auto de infração é a
operação back to back, por meio da qual a mercadoria é adquirida por uma empresa situada num
país e entregue/revendida para outra empresa, localizada em outra jurisdição, sem que haja o seu
trânsito físico pela nação do comprador da primeira negociação.
São operações triangulares, realizadas no mundo todo, cujo pano de fundo é a
logística de negócios, por meio da qual se buscam soluções inteligentes na gestão de estoques,
armazenamento e distribuição dos produtos, eficiência e assertividade, redução de custos
operacionais, lucratividade, segurança financeira e jurídica.
Nos termos da circular do BACEN e da Solução de Consulta da SRFB, no Brasil, a
mercadoria não transita fisicamente neste território. É comprada por empresa situada aqui, de um
fornecedor estrangeiro e revendida e entregue para empresa situada em terceiro país. Tal fato
resulta, inclusive, na tributação.
Sob a ótica da Secretaria da Receita Federal do Brasil a interpretação sobre esta
operação foi além daquela consolidada no BACEN. Isto porque a SRFB entendeu que não se trata
apenas de uma operação financeira, mas, sim, de DUAS OPERAÇÕES, sendo a primeira de compra
e venda e a segunda de venda e compra. Cada uma com seu contrato de câmbio próprio. Na
primeira há uma compra e venda com estipulação em favor de terceiros, algo extremamente
válido e legal, nos termos do art. 436 do Código Civil. E A segunda configura uma compra direta.
Portanto, não se trata de uma operação financeira destituída de compra e venda e
entrega de produto. Não há simulação. O que ocorre é que, no contexto da importação, pelo fato
da mercadoria não passar pelo território brasileiro não há fato gerador de nenhum imposto, salvo
Fl. 5280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.264 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720782/2023-96
16
IOF e CPFM. Pelo mesmo motivo não há como se considerar exportação para fins de equiparação
do faturamento da operação comercial na busca se se isentar as respectivas receitas da respectiva
tributação.
Este ponto de vista é oriundo da Solução de Consulta da DISIT no 49/2007-
OPERAÇÕES BACK TO BACK1, a qual, sob o ponto de vista comercial, reconhece a existência de dois
negócios, consistindo em duas operações de compra e venda de mercadorias, com emissão de
duas faturas.
Por conseguinte, dois contratos de câmbio são efetivados, inclusive por
determinação expressa da norma do Banco Central. Ou seja, efetivamente, não há como querer
simplificar a operação comercial BACK TO BACK a uma mera operação financeira, pois ela envolve
entrega de mercadoria. Tal fato por si só já coloca em dúvidas a acusação do ato simulado.
Não há como considerar a operação como mera intermediação financeira. A própria
emissão de duas faturas e a realização de dois contratos de câmbio denotam a ocorrência de dois
negócios jurídicos.
Em reforço ao que se apresenta, far-se-á a citação da referida Solução de Consulta
acerca dos fatos geradores e a respectiva conclusão sobre a respectiva operação “back to back”:
ASSUNTO: Imposto sobre a Importação – II
EMENTA: INCIDÊNCIA DO II. ENTRADA FÍSICA DA MERCADORIA.
Não incide o Imposto de Importação na operação de compra e venda em que não
ocorre a transferência física da mercadoria para o território brasileiro.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Decreto-lei no37/1966, art. 1o, com a redação dada pelo
Decreto-lei no2.472/1988, art. 1o; Decreto no4.543, de 26 de dezembro de 2002
(Regulamento Aduaneiro), arts. 72 e 73.
ASSUNTO: Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI
EMENTA: INCIDÊNCIA DO IPI VINCULADO. DESEMBARAÇO ADUANEIRO.
INCIDÊNCIA DO IPI. VENDA NO EXTERIOR.
Não incide o IPI vinculado à Importação na operação de compra e venda realizada
no exterior quando não ocorre desembaraço aduaneiro da mercadoria comprada.
Também não incide o IPI sobre venda de produto estrangeiro realizada no
exterior, sem que haja transferência física para o território brasileiro.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei no4.502/1964, art. 2o; Decreto no4.544/2002 (RIPI), art.
34, I e II.
ASSUNTO: Contribuição para o PIS/Pasep
EMENTA: INCIDÊNCIA NA COMPRA E VENDA REALIZADA NO EXTERIOR. Incide a
Contribuição para o PIS/PASEP sobre a receita de vendas para o exterior de

1 Disponível em file:///C:/Users/CARF/Downloads/SC_SRRF09-Disit_n_49-2007.pdf. Acesso aos
12/08/2024.
Fl. 5281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.264 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720782/2023-96
17
mercadorias estrangeiras que não transitem fisicamente pelo território brasileiro.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei no10.637/2002, arts 1o, § 2o, e 5o, I e II, com a redação
dada pela Lei no10.865/2004.
ASSUNTO: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins.
EMENTA: INCIDÊNCIA NA COMPRA E VENDA REALIZADA NO EXTERIOR. Incide a
COFINS sobre a receita de vendas para o exterior de mercadorias estrangeiras que
não transitem fisicamente pelo território brasileiro.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei no10.833/2003, arts 1o, § 2o, e 6o, I e II, com a redação
dada pela Lei no10.865/2004.
ASSUNTO: Outros Tributos ou Contribuições. Cofins.
EMENTA: INCIDÊNCIA DO PIS/PASEP-IMPORTAÇÃO E DA COFINS-IMPORTAÇÃO.
ENTRADA FÍSICA DA MERCADORIA.
Não incidem a Contribuição para o PIS/PASEP-Importação e a COFINS-Importação
na operação de compra e venda em que não ocorre a transferência física da
mercadoria para o território brasileiro.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei no10.865/2004, art. 3o, I. ASSUNTO: Imposto sobre
Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou relativas a Títulos ou Valores
Mobiliários– IOF.
EMENTA: INCIDÊNCIA DE IOF. OPERAÇÃO "BACK TO BACK".
Incide alíquota zero nas operações de câmbio componentes da operação "back to
back".DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei no5.172/1966, art. 63, II; Lei no8.894/1994, art.
5o; Decreto no4.494/2002 (RIOF), arts. 11 e 14, § 1o, III.ASSUNTO: Contribuição
Provisória sobre Movimentação ou Transmissão de Valores e de Créditos e
Direitos de Natureza Financeira
CPMF EMENTA: INCIDÊNCIA NO PAGAMENTO DE COMPRA. OPERAÇÃO "BACK
TO BACK".
Incide a CPMF no lançamento a débito em conta corrente de depósito, quando do
pagamento de compra (câmbio) realizada dentro da operação "back to back"
DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei no9.311/1996, arts. 2o, I, e 3o, com as alterações da Lei
no10.306/2001.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
EMENTA: NOTA-FISCAL. OBRIGATORIEDADE. OPERAÇÃO "BACK TO BACK". Não há
obrigatoriedade de emissão de nota-fiscal em operações de compra e venda
realizadas no exterior, em que não há a transferência física das mercadorias para
o território brasileiro.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei no4.502/1964, art. 47, com a redação dada pelo
Decreto-lei no34/1966.
ASSUNTO: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Fl. 5282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.264 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720782/2023-96
18
EMENTA: Compete à COSIT solucionar consultas relacionadas a preços de
transferência. DISPOSITIVOS LEGAIS: IN SRF no243/2002, art. 42
CONCLUSÃO:
À vista do exposto, conclui-se que a operação “back to back” associa dois
negócios jurídicos, ou seja, dois contratos de compra e venda, em face dos quais
os fatos geradores dos tributos produzem a seguinte incidência tributária:
a) Não incide o Imposto de Importação na operação de compra e venda em que
não ocorre a transferência física da mercadoria para o território brasileiro;
b) Não incide o IPI vinculado à Importação na operação de compra e venda
realizada no exterior quando não ocorre desembaraço aduaneiro da mercadoria
comprada; c) Não incidem a Contribuição para o PIS/PASEP-Importação e a
COFINSImportação na operação de compra e venda em que não ocorre a
transferência física da mercadoria para o território brasileiro;
d) Não incide o IPI sobre a venda de mercadoria estrangeira no exterior, quando
não ocorre a transferência física da mercadoria para o território brasileiro;
e) Incidem a Contribuição para o PIS/PASEP e a COFINS sobre a receita de vendas
para o exterior de mercadorias estrangeiras que não transitem fisicamente pelo
país;
f) Incide alíquota zero nas operações de câmbio componentes da operação “back
to back”;
g) Incide a CPMF no lançamento a débito em conta corrente de depósito, quando
do pagamento de compra (câmbio) realizada dentro da operação “back to back”;
h) Não há obrigatoriedade de emissão de nota-fiscal em operações de compra e
venda realizadas no exterior, em que não há a transferência física das
mercadorias para o território brasileiro;
i) Compete à COSIT solucionar consultas relacionadas a preços de transferência.
Referidas concentrações de empresas situadas em países dotados de tributação
favorecida não significam, por si só, a existência de fraude nas estratégias negociais. No caso em
epígrafe o país do exportador para a empresa brasileira é a Suíça.
São inúmeros os motivos que levam as empresas, especialmente grandes grupos, a
agirem desta forma, a começar pela força da moeda Franco Suíço, fato que afasta a insegurança
em planejamentos financeiros. A estabilidade da política econômica da suíça, os custos das
operações financeiras, como hedge, por exemplo, a credibilidade do mercado, a possibilidade de
se negociar com empresas situadas em países do ocidente e oriente em parte do horário
comercial de um único dia, segurança jurídica, alocação de recursos, equilíbrio tributário que
permita as empresas se planejarem a longo prazo, são outros motivos que justificam descolar uma
base operacional para a Suíça.
Fl. 5283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.264 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720782/2023-96
19
Sob o ponto de vista da logística internacional, não faltam motivos para justificar o
formato de negócios, no qual o produto sai direto do fornecedor Argentino para o Brasil. Basta
verificar o valor do FRETE da importação registrada na DI no 19/0205798-0, o qual supera os USD
400.000.

Se o valor do frete do navio do Porto de Rosário para o de Paranaguá alcança este
patamar, imagina-se então quando o produto seja objeto de rota decorrente de outros
continentes.
E não é só: A THC é a taxa cobrada pelos terminais portuários pela movimentação
física da carga (especialmente contêineres). Isso inclui as atividades desde a descarga do navio, a
movimentação dentro do pátio do terminal, o empilhamento/desempilhamento e,
posteriormente, o carregamento para o transporte terrestre ou armazenamento temporário.
Veja-se o valor desta taxa no caso deste DI:

O cálculo para se identificar o valor correto da despesa com THC é praticamente um
milhão de reais, equivalente, na época, a pouco mais de 248 mil dólares. Portanto e, com a devida
vênia a entendimento diversos, entende-se perfeitamente legítimo o formato de negócio
desenvolvido entre as partes.
No caso em análise, o objeto deste processo reside na acusação da ocultação do
real vendedor das cargas de TRIGO, importações registradas através das Declarações de
Importações nos 19/02057980 e 19/03494739, cujos fatos geradores ocorreram nas datas de 01 e
23 de Fevereiro de 2019. Tendo em vista que a logística dos produtos pressupõe a entrega
antecipada, a fiscalização considerou que foram consumidos e aplicou a multa substitutiva do
perdimento, equivalente a 100% do valor aduaneiro declarado, resultando no lançamento deste
Auto de Infração no importe de R$ 55.859.927,11.
Todo processo fiscalizatório é fruto dos apontamentos promovidos pelos sistemas
ANDIRA/ANITTA em relação as discrepâncias de preços nas operações de importações nas DIs
fiscalizadas, chamadas de estouro de valores, conforme amplamente relatado.
Foram diversos os capítulos do relatório fiscal dedicados a este tema. Soma-se a isto
o fato da exportador localizar-se em país com tratamento tributário similar ao que a legislação
Fl. 5284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.264 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720782/2023-96
20
brasileira chama de paraísos fiscais. Neste contexto a fiscalização obteve acesso a uma importação
de METANOL (NCM 29051100) diretamente do Chile para o Brasil em 2017, tendo sido o
exportador/fabricante/produtor a empresa METHANEX CHILE SpA (portanto o fabricante e o
exportador são a mesma empresa), sem a utilização da empresa COFCO Resources da Suíça.
Estes fatos resultaram na conclusão de que a empresa Suíça estaria na logística da
negociação apenas para concentrar os lucros por encontrar-se em país que sujeita o lucro a
tributação menos onerosa do que o Brasil.
O fundamento legal adotado pela fiscalização em relação a acusação da ocultação
no Relatório Fiscal (fls. 10) encontra-se amparo no Art. 23, inciso V, e parágrafos 1o e 2o, do
Decreto-Lei no 1.455/76.
Interposição fraudulenta, com a ocultação dos reais vendedores/exportadores,
na(s)
operação(ões)
de
importação(ões)
das
mercadorias
estrangeiras
acobertadas pelas DI’s supracitadas, infração punível com a PENA DE
PERDIMENTO das mercadorias, conforme previsto no Art. 23, inciso V, e
parágrafos 1o e 2o, do Decreto-Lei no 1.455/76 (alterado pela Lei no 10.637, de 30
de dezembro de 2002).
No tocante ao Auto de Infração, observa-se que se encontra fundamentado nos
artigos 73, parágrafos 1o e 2o da Lei no 10.833/2003 c.c 573 do Decreto no 7.212/2010 que assim
dispõe:
Art. 73. Verificada a impossibilidade de apreensão da mercadoria sujeita a pena
de perdimento, em razão de sua não-localização ou consumo, extinguir-se-á o
processo administrativo instaurado para apuração da infração capitulada como
dano ao Erário.
§ 1o Na hipótese prevista no caput, será instaurado processo administrativo para
aplicação da multa prevista no § 3o do art. 23 do Decreto-Lei no 1.455, de 7 de
abril de 1976, com a redação dada pelo art. 59 da Lei no 10.637, de 30 de
dezembro de 2002.
§ 2o A multa a que se refere o § 1o será exigida mediante lançamento de ofício,
que será processado e julgado nos termos da legislação que rege a determinação
e exigência dos demais créditos tributários da União.
Art. 573. Na hipótese prevista no art. 531, aplica-se multa equivalente ao valor
aduaneiro da mercadoria, na importação, ou ao preço constante da nota fiscal ou
de documento equivalente, na exportação, caso a mercadoria não seja localizada,
ou tenha sido consumida ou revendida.
E em relação a solidariedade o Auto de Infração foi fundamentado nos arts. 124, I e
III do CTN e 95 do Decreto no 37/1966. Ultrapassadas essas premissas, passa-se a análise da
acusação, correlacionando-se todo o raciocínio do eminente agente fiscal com as provas por ele
consideradas para fins de se presumir as infrações.
Fl. 5285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.264 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720782/2023-96
21
4.1 DA
ANÁLISE
DAS
DECLARAÇÕES
DE
IMPORTAÇÕES
NoS:
19/02057980
E
19/03494739:
Tendo em vista que os preços declarados nestas declarações foram os
apontamentos iniciais promovidos pelos sistemas da SRFB e que resultaram na autuação é
necessário conhecer a logística, o INCOTERMS adotado, os valores investidos para os pagamentos
das despesas que compõe o valor aduaneiro. Em razão disto transcreve-se o que o Regulamento
Aduaneiro considera como sendo Valor Aduaneiro.
Art. 76. Toda mercadoria submetida a despacho de importação está sujeita ao
controle do correspondente valor aduaneiro.
Parágrafo único. O controle a que se refere o caput consiste na verificação da
conformidade do valor aduaneiro declarado pelo importador com as regras
estabelecidas no Acordo de Valoração Aduaneira.
Art. 77. Integram o valor aduaneiro, independentemente do método de
valoração utilizado (Acordo de Valoração Aduaneira, Artigo 8, parágrafos 1 e 2,
aprovado pelo Decreto Legislativo no 30, de 1994, e promulgado pelo Decreto
no 1.355, de 1994; e Norma de Aplicação sobre a Valoração Aduaneira de
Mercadorias, Artigo 7o, aprovado pela Decisão CMC no 13, de 2007, internalizada
pelo Decreto no 6.870, de 4 de junho de 2009):
I - o custo de transporte da mercadoria importada até o porto ou o aeroporto
alfandegado de descarga ou o ponto de fronteira alfandegado onde devam ser
cumpridas as formalidades de entrada no território aduaneiro;
II - os gastos relativos à carga, à descarga e ao manuseio, associados ao transporte
da mercadoria importada, até a chegada aos locais referidos no inciso I, excluídos
os gastos incorridos no território nacional e destacados do custo de transporte; e
III - o custo do seguro da mercadoria durante as operações referidas nos incisos I
e II.
Portanto, o valor a ser declarado para a autoridade aduaneira nacional deve
abranger todas as despesas para que este produto esteja apto a ser carregado e transportado no
território aduaneiro nacional.
Por entender pela existência da fraude a fiscalização não só desconsiderou todos os
métodos sequenciais de valoração aduaneira previstos no artigo 1o do AVA e arbitrou o PREÇO
FOB da INVOICE do primeiro exportador do produto, empresa Argentina, para fins de precificação
e aplicação da multa substitutiva do perdimento.
No universo das operações de logística marítima os incoterms FOB, CIF e CFR são
muito utilizados, motivo pelo qual cita-se suas respectivas definições2:
FOB- FREE ON BOARD (named port of shipment) LIVRE A BORDO (porto de
embarque nomeado)

2 Tabela-resumo Incoterms 2020 — Siscomex
Fl. 5286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.264 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720782/2023-96
22
O vendedor encerra suas obrigações e responsabilidades quando a mercadoria,
desembaraçada para a exportação, é entregue, arrumada, a bordo do navio no
porto de embarque, ambos indicados pelo comprador, na data ou dentro do
período acordado.
Utilizável exclusivamente no transporte aquaviário (marítimo ou hidroviário
interior).
CIF- CCOST, INSURANCE AND FREIGHT (named port of destination) CUSTO,
SEGURO E FRETE (porto de destino nomeado)
Além de arcar com obrigações e riscos previstos para o termo FOB, o vendedor
contrata e paga frete, custos e seguro relativos ao transporte da mercadoria até o
porto de destino combinado.
Utilizável exclusivamente no transporte aquaviário (marítimo ou hidroviário
interior).
CFR- COST AND FREIGHT (named port of destination) CUSTO E FRETE (porto de
destino nomeado)
Além de arcar com obrigações e riscos previstos para o termo FOB, o vendedor
contrata e paga frete e custos necessários para levar a mercadoria até o porto de
destino combinado.
Utilizável exclusivamente no transporte aquaviário (marítimo ou hidroviário
interior).
Com base nisso observa-se de pronto que o arbitramento pelo preço FOB não
encontra-se em harmonia com a legislação aduaneira e as práxis comerciais. De modo a
comprovar o entendimento que se externa, far-se-á a abordagem individualizada das informações
inseridas em cada Declaração de Importação:
a) DI: 19/03494739:
Ao rechaçar as informações inseridas nesta Declaração de Importação, a fiscalização
assim se posicionou (fls. 49-50 do Relatório Fiscal):
Da análise das informações acima, e dos documentos e informações contidos nos
documentos instrutivos da DI no 19/03494739 (ANEXO – Pucomex DI's) chega-se à
tabela abaixo:
Fl. 5287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.264 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720782/2023-96
23

Em suma, vale o destaque da conclusão:
Ao Contrário do que ocorreu anteriormente, neste caso houve uma diferença a
menor, ou seja: USD 236.158,40, percentual de -3,54% (menos três virgula
cinquenta e quatro por cento). E o produto é trigo, também sujeito a alíquota
ZERO.
Trabalhou-se com o valor FOB da Commercial Invoice do fornecedor/exportador
Argentino, USD 6.441.621, ao passo que o FOB que consta na Declaração de Exportação no
19057EC01001077Z (fls. 11/12 do arquivo que contempla as DDEs Argentinas) é USD 6.677,780.
Levando-se em consideração o valor FOB do Exportador Argentino ADM AGRO S.L.R indicado na
Commercial Invoice para o Importador Suiço COFCO RESOURCES e o preço FOB desta empresa
suíça para o importador brasileiro nota-se que não houve subfaturamento. Tanto é verdade que o
valor da DI é superior ao valor da invoice mencionada.
Na DI os valores são os seguintes:
a) VMLE: DOLAR DOS ESTADOS UNIDOS 6.643.245,85.
Fl. 5288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.264 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720782/2023-96
24
b) VMLD: DOLAR DOS ESTADOS UNIDOS 7.015.825,85.
A explicação para se entender a diferença dos preços na DI entre o do Local de
Embarque e do Desembarque é encontrada na formação do preço CRF, pelo exportador, presente
no campo “Dados Complementares”, onde há a clara identificação de cada um dos custos até se
formar o valor aduaneiro do produto, consoante regra prevista no art. 76 do Regulamento
Aduaneiro:
FATURA COMERCIAL No SI57654. DATA: 18/02/2019. VALORES DECLARADOS:
VMLE-FOB: US$ 6.441.621,60 - R$ 23.898.416,14
FRETE: US$ 372.580,00 - R$ 1.382.271,80 VMLE(CFR): US$ 6.814.201,60 - R$
25.280.687,94
THC/DESISTIVA: US$ 201.624,26 - R$ 748.026,00
VALOR ADUANEIRO: US$ 7.015.825,86 - R$ 26.028.713,94
TAXA DO DOLAR(EUA-220) R$ 3,7100 DO DIA 23/02/2019 (UTILIZADO PARA
REGISTRO DA D.I).
RECOLHE-SE O VALOR DE R$ 214,50 CORRESPONDENTE A TAXA DE UTILIZACAO
DO SISTEMA SISCOMEX COM COBERTURA CAMBIAL E PGTO. FINAL A PRAZO DE
ATE 180 DIAS FINANCIAMENTO DO FORNECEDOR (SUPPLIERS CREDIT)-
Mas se a fiscalização considerar o valor da DDE e não o da invoice, aí sim poderia-se
encontrar uma diferença a menor e não maior nos preços que é justamente aquele apontado no
Relatório fiscal. Portanto, a operação de importação promovida pela COFCO INTERNATIONAL
BRASIL S.A DA COFCO RESOURCES não envolve nenhum centavo a título de Superfaturamento que
justifique uma acusação de interposição com o fito de se alocar lucros em paraísos fiscais com
tributação similar.
Aliás, a própria fiscalização atesta que neste caso houve uma diferença a menor
entre o preço declarado na DDE do fornecedor/exportador Argentino ADM AGRO S.L.R.. Mas não
pode lançar um Auto de Infração pois a alíquota do produto é ZERO.
Não fosse o bastante, conta na DI a identificação do Importador, do Exportador, do
Fornecedor Argentino, enfim, todos os envolvidos na operação comercial, fato que reforça o
entendimento de ausência de ocultação do vendedor a justificar a presente acusação. Soma-se a
isto o fato de que na própria DDE argentina consta que o produto seria embarcado para o Brasil
com todas as especificações.
Trata-se de fato incontroverso que acusação de interposição fraudulenta pelo artigo
23, quando não capitulada na modalidade presumida, a prova da fraude e do dolo é inerente a
própria subsistência do lançamento da penalidade e da formalização do Auto de Infração.
No caso em apreço, mesmo que se considerasse a remota possibilidade de provas
robustas da ocultação em decorrência do subfaturamento de 3,54% e que a alíquota não fosse
zerada, melhor sorte não restaria a fiscalização, posto que o artigo 169, § 7o do Decreto Lei no
Fl. 5289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.264 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720782/2023-96
25
37/1966, não considerada infração discrepâncias de preços em importações no percentual
apontado. Eis a sua redação:
Art. 169. § 7o - Não constituirão infrações:
I - a diferença, para mais ou para menos, não superior a 10% (dez por cento)
quanto ao preço, e a 5% (cinco por cento) quanto à quantidade ou ao peso, desde
que não ocorram concomitantemente;
Salienta-se por derradeiro que não houve discrepância de quantidade dos produtos.
Sendo assim, não reconheço a existência da infração de interposição fraudulenta de
terceiros em relação a esta DI.
b) DI 19/02057980:
Em relação a esta DI a conclusão da fiscalização foi a seguinte:

1o A logística da operação e as partes envolvidas. A mercadoria está sendo
importada pela COFCO INTERNACIONAL (localizada no Brasil) e exportada pela
COFCO RESOURCES (localizada na Suíça), e, a mercadoria foi produzida pela ADM
AGRO S R L (localizada na Argentina). Portanto, as empresas exportadora e
importadora são vinculadas.
2o O trigo exportado pela Argentina, foi acobertado pela DDE (Declarações de
Exportação) no 19052EC01000491K, que deu origem a DI no 19/02057980 no
Brasil, e, portanto, 1 (uma) DDE deu origem a 1 (uma) DI.
Fl. 5290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.264 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720782/2023-96
26

A DDE no 19052EC01000491K emitida pelo exportador ADM AGRO S.R.L está no
valor FOB/Argentina de USD 7.100.016,00. A DI contempla a qualificação do fornecedor ADM
AGRO S.R.L, Exportador COFCO RESOURCES S.A. e o importador COFCO INTERNATIONAL BRASIL
S.A..
Os preços informados nesta Declaração de Importação foram os seguintes:
VMLE: DOLAR DOS ESTADOS UNIDOS 7.065.750,05.
VMLD: DOLAR DOS ESTADOS UNIDOS 7.511.422,05.
Referido documento, no campo de observações complementares, individualiza os
custos para este produto estar apto a ser carregado no Porto Brasileiro que, no caso foi
Paranaguá. Eis os dados :

FATURA COMERCIAL No SI56951 VALORES DECLARADOS: VMLE-FOB: US$ 6.817.552,16 - R$
25.327.888,03
FRETE: US$ 445.672,00 - R$ 1.655.716,05
VMLE (CFR):US$ 7.263.224,16 - R$ 26.983.604,08
THC/DESISTIVA: US$ 248.197,90 - R$ 922.080,00
VALOR ADUANEIRO: US$ 7.511.422,06 - R$ 27.905.684,08
TAXA DO DOLAR(EUA-220) R$ 3,7151 DO DIA 01/02/2019(UTILIZADO PARA REGISTRO DA D.I)
Fl. 5291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.264 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720782/2023-96
27
A somatória dos custos justifica o preço aqui apresentado. De mais a mais, todos os
fundamentos apontados e externados no tópico anterior são devidamente aplicáveis neste. E em
razão disto, naturalmente que se entende pela inexistência de prova da ocultação e, por
conseguinte, da infração capitulada.
Registra-se que a fiscalização apontou uma operação de importação direta do
produto METANOL de exportador chileno. Tal fato, por si só, não fundamenta, muito menos
comprova a ocultação no presente caso.
Tendo em vista que o ônus da prova pertence ao FISCO, é necessário frisar o fato de
que as informações sobre pagamento celebrado entre o importador COFCO RESOURCES e o
Fornecedor Argentino seria uma prova fundamental para o presente caso. Por isso seria
necessário incluir a empresa situada na Suíça para se defender neste Auto de Infração, intimando-
a por meio de seus representantes a fim de que comprovasse o pagamento do produto de modo a
afastar a acusação de simulação.
Mas não. A única autuada foi a empresa brasileira que, por sinal, não participou da
primeira negociação, motivo pelo qual não seria legítimo, muito menos justo, obriga-la a trazer
documentos de negociação da qual não fez parte diretamente, embora tenha recebido o produto
em solo nacional.
De todo o exposto, entende-se ser totalmente crível que a empresa suíça compre
de terceiros e faça revenda para diversos player no mercado, inclusive no Brasil. Não se
compartilha da ideia de que houve a desconsideração da personalidade jurídica da COFCO situada
na suíça. O que ocorreu foi uma interpretação por parte do agente da fiscalização de que a
negociação entre a empresa da Suiça e a brasileira teria sido simulada. Este é o ponto que,
segundo as provas dos autos, não restou comprovado, motivo pelo qual vota-se pela reforma
integral da decisão recorrida para fins de cancelamento da acusação de ocultação, fato que não
existiu no entendimento deste relator.
5
DA SOLIDARIEDADE PASSIVA
Em sede do lançamento a fiscalização entendeu pela responsabilidade solidária dos
seguintes diretores/representantes da empresa:
No tocante aos solidários, entende-se que a decisão recorrida deve ser revertida. O
motivo é que este relator acompanha vasto e farto repertório jurisprudencial, tanto do Poder
Judiciário, quanto desta Egrégia Corte, no sentido de que se a acusação deixar de individualizar a
conduta dos sócios na infração objeto do Processo, não há que se manter as pessoas físicas nos
autos.
A inclusão dos sócios é medida excepcional e, por isto, necessita de uma prova
robusta que a justifique. O interesse econômico é diferente do comum, previsto no art. 124 do
CTN. Não há uma única linha do relatório fiscal apontando e comprovando as condutas dolosas
Fl. 5292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.264 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720782/2023-96
28
dos recorrentes pessoas físicas. A propósito, cito diversos votos em processos que atuei como
relator em reforço ao entendimento externado.
ACÓRDÃO 3201-011.268. RECORRENTE: VIA VAREJO.
Sem prejuízo do externado no tópico anterior, resta evidente que em momento
algum do processo a fiscalização individualizou a conduta do recorrente pessoa
física de modo a materializar e demonstrar, de forma clara e inequívoca, o
interesse comum das partes que pudesse atrair as regras do artigo 124, I do CTN,
sem prejuízo da demonstração inequívoca de alguma das situações do artigo 135,
III do CTN.
Trata-se de fato claro e evidente que o sócio é diretor de grande grupo
empresarial, gestor de infindáveis operações empresariais das mais variadas
natureza, o que, por óbvio, resulta na formação e contratação de executivos para
o desempenho das atividades do grupo.
A inclusão pressupõe materialização do interesse comum, o qual é evidenciado
por meio da comprovação de que a conduta da pessoa física contribuiu,
consideravelmente, para a concretização a infração. Tal fato exige a
demonstração inequívoca de sua intenção, dolo, para se chegar a tal fim.
O fato do diretor, enquanto presidente de determinado grupo, manifestar
perante seus investidores, é algo natural, até mesmo em razão do papel exercido
naquele determinado cargo. Alias, estranho se fosse diferente.
A propósito, esta Egrégia Corte, corriqueiramente se pronuncia acerca da
necessidade da efetiva comprovação do dolo e da conduta fraudulenta, descrita e
individualizada nos autos:
Numero do processo: 10280.005016/2004-03- Turma: Primeira Turma Ordinária
da Quarta Câmara da Terceira Seção- Câmara: Quarta Câmara- Seção: Terceira
Seção De Julgamento- Data da sessão: Wed Jun 28 00:00:00 UTC 2023- Data da
publicação: Mon Jul 17 00:00:00 UTC 2023- Ementa: ASSUNTO: NORMAS GERAIS
DE DIREITO TRIBUTÁRIO Período de apuração: 31/03/1998 a 31/07/2000
LANÇAMENTO. AUSÊNCIA DE DATA E HORA. CIÊNCIA REGULAR. NULIDADE.
INOCORRÊNCIA. A ausência da indicação da data e da hora de lavratura do auto
de infração não invalida o lançamento de ofício quando suprida pela data da
ciência. Aplicação da Súmula CARF no 7 LANÇAMENTO. AUDITOR FISCAL DE
JURISDIÇÃO DIVERSA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. É valido o lançamento
formalizado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil de jurisdição diversa
da do domicílio tributário do sujeito passivo. Aplicação da Súmula CARF no 27
LANÇAMENTO. IRREGULARIDADE NO MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA. Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação
do MPF não acarreta a nulidade do lançamento. Aplicação da Súmula CARF no 171
LANÇAMENTO. FALTA DE CIÊNCIA. NULIDADE. A ausência de ciência do sujeito
passivo em relação ao lançamento importa sua nulidade. RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA. REQUISITOS. A imputação da responsabilidade solidária aos sócios
Fl. 5293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.264 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720782/2023-96
29
da pessoa jurídica é medida excepcional e, por isso, demanda a devida
capitulação legal dos fatos narrados, bem como provas inequívocas da atuação
dos responsáveis nas infrações cometidas. Numero da decisão: 3401-011.827-
Nome do relator: GUSTAVO GARCIA DIAS DOS SANTOS.
No mesmo sentido, esta Egrégia Corte já manifestou expressamente que o artigo
124 do CTN não pode ser aplicado de forma isolada e interpretado de forma
literal, de modo a afastar-se de todo o conjunto probatório dos autos. Por isso e a
título de fundamentação, pede-se vênia a transcrever trecho do Acórdão Processo
no 13888.720501/201423. Acórdão no 2401004.858- – 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária. Carlos Alexandre Tortato Relator:
Não resta dúvidas do "interesse econômico" desta recorrente na conduta que
ensejou a lavratura dos autos de infração, contudo, tal fato não implica,
automaticamente, na verificação do instituto jurídico da solidariedade tributária
pelo "interesse comum" na "situação que constitua o fato gerador da obrigação
principal". A matéria foi precisamente enfrentada no Acórdão no. 2301004.800,
onde o relator do voto vencedor, Conselheiro Fabio Piovesan Bozza, com seu
brilhantismo habitual, bem definiu a questão (a qual, inclusive, referia- se ao
mesmo escritório de advocacia): "Referido dispositivo trata da chamada
solidariedade de fato ou solidariedade paritária, qual exige que as pessoas sejam
sujeitos da relação jurídica que deu azo à ocorrência do fato gerador. A expressão
“interesse comum”, embora não definida legalmente, diz respeito ao interesse
jurídico ostentado pelas partes, e não a qualquer interesse econômico. Trata-se
de interesse que decorre de uma situação jurídica. Nesse sentido, revelam
interesse juridicamente comum as pessoas que participem do mesmo polo da
relação jurídica, objeto da hipótese de incidência tributária (ex. coproprietários
que alienam certo bem), diferentemente do que ocorre com aquelas que figurem
em polos antagônicos (ex. prestador e tomador de serviços). A esse respeito,
confira-se a lição de Rubens Gomes de Sousa, em sua obra clássica Compêndio de
Legislação Tributária (Edições Financeiras, 3a ed., p. 67): São solidariamente
obrigadas pelo crédito tributário as pessoas que tenham interesse comum na
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, segundo prevê o art.
124, I, do CTN. O interesse comum das pessoas não é revelado pelo interesse
econômico no resultado ou no proveito da situação que constitui o fato gerador
da obrigação principal, mas pelo interesse jurídico, que diz respeito à realização
comum ou conjunta da situação que constitui o fato gerador. É solidária a pessoa
que realiza conjuntamente com outra, ou outras pessoas, a situação que constitui
o fato gerador, ou que, em comum com outras pessoas, esteja em relação
econômica com o ato, fato ou negócio que dá origem a tributação por outras
palavras (...) pessoa que tira uma vantagem econômica do ato, fato ou negócio
tributário. Em vista do exposto, considero que o escritório de advocacia ostenta
mero interesse econômico na relação jurídica que constitui fato gerador da
obrigação tributária principal. Sequer participa de um dos polos dessa relação
jurídica. Quando muito, apresenta interesse jurídico reflexo, oriundo de outra
Fl. 5294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.264 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720782/2023-96
30
relação jurídica mantida com o Recorrente. Escapa, assim, da aplicação do art.
124, inc. I do CTN. Em conclusão, conduzo meu entendimento para excluir o
escritório de advocacia da imputação de responsabilidade solidária da obrigação
tributária. Coaduno com as lições acima proferidas pelo i. Conselheiro e,
utilizando-me também como razões de decidir do presente processo, voto por
afastar a responsabilidade solidária do recorrente Castelucci Figueiredo
Advogados Associados, por inaplicabilidade do art. 124, I, do CTN, ao caso
concreto.
E é justamente a falta de efetiva comprovação do interesse comum, através da
conduta individualizada e COMPROVADA da participação dos embargantes na
suposta infração, que resulta na falta de demonstração do interesse comum dos
embargantes no presente caso. A propósito e, com maestria, o Conselheiro
ROSALDO TREVISAN, quando do julgamento do processo no 10314.728905/2014-
71 , Acórdão n] 3401003.426, sessão de 28 de março de 2017, assim se
pronunciou sobre o tema:
RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS. DEVER DE DEMONSTRAÇÃOINDIVIDUALIZADA
. Quando há diversos sujeitos passivos na autuação, entendese que é dever do au
tuante, ao arrolálos sob tal condição, individualizar as condutas que ensejara
m a aplicação das penalidades, explicando quais as atitudes de tais sujeitos
que concorreram, por exemplo, para a prática das infrações detectadas. Não

demonstra, no entanto, o fisco, um único ato específico de gestão fraudulen
to, ou declaração falsa, da sócia administradora Luciana. A nosso ver, não re
stou evidente, como entende a fiscalização, a participação de tal pessoa físi
ca nas fraudes imputadas. E não se debruçou a fiscalização, em nenhum mo
mento do detalhado relatório fiscal, a analisar de que forma tal sujeito passivo,
que acabou sendo o único recorrente nesta fase processual, teria contribuído
ou participado na prática de qualquer das infrações imputadas. A afirmação f
iscal de que os benefícios percebidos com o não pagamento de tributos contribui
riam para os resultados das empresas, e por extensão, beneficiarariam as p
essoas
físicas
responsáveis
e
sócios-
administradores, caracterizando o interesse comum previsto no art. 124 do CT
N, levaria à discutível conclusão de que toda e qualquer autuação de pessoa juríd
ica deveria manter no polo passivo também os sócios administradores e res
ponsáveis, que seriam obviamente beneficiados economicamente, ainda que
de forma indireta. Não nos parece ser esse o escopo do art. 124 do CTN, s
endo necessário que se demonstre o interesse comum, e não que se afirme
ser este óbvio, por decorrência direta ou indireta. Quando há diversos sujeito
s passivos na autuação, entendese que é dever do
autuante, ao arrolá-
los sob tal condição, individualizar as condutas que ensejaram a aplicação das pe
nalidades, explicando quais as atitudes de tais sujeitos que concorreram, por e
xemplo, para a prática das infrações detectadas. Nesse aspecto, pecou a autua
ção em relação à autuada Luciana, não havendo, no Relatório Fiscal, indicação
Fl. 5295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.264 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720782/2023-96
31
individualizada das condutas que teria esta praticado, a ensejarem a aplicação de
penalidades, nem detalhamento da forma pela qual tal sujeito passivo tenha con
corrido para a prática da infração imputada.
Sendo assim, não demonstrado o interesse comum das partes do art. 124 do CTN,
muito menos individualizada e demonstrada a conduta infracional das mesmas
nos termos do artigo 135, III, também do CTN, por força da inexistência
probatória da adequação da conduta das partes para com a infração que lhes fora
imputada nos autos, torna-se imperioso prover o Recurso do Sócio Pessoa Física
PETER PAUL LORENCO ESTERMANN, por absoluta ilegitimidade passiva,
cancelando-se quaisquer responsabilidades decorrentes deste Processo e
inerentes ao recorrente.
Neste sentido, dou provimento aos recursos voluntários dos solidários para excluí-
los do presente processo.
6
DO DISPOSITIVO.
Isto posto, conheço do recurso, rejeito a preliminar de nulidade e, no mérito, dou
provimento ao recurso voluntário da COFCO BRASIL para cancelar o lançamento, bem como
reconheço a ilegitimidade passiva dos recorrentes pessoas físicas.
Assinado Digitalmente
MATEUS SOARES DE OLIVEIRA

Fl. 5296
DF CARF MF
Original